Tribunal: TJSP
Processo: 2101001-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente que cumpre pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, após ter sido condenado por homicídio qualificado. Alega que apesar de já ter cumprido o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto, o Douto Juízo de Execução solicitou a realização do exame criminológico para melhor apuração do preenchimento do requisito subjetivo, decisão esta que, de acordo

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente que cumpre pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, após ter sido condenado por homicídio qualificado. Alega que apesar de já ter cumprido o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto, o Douto Juízo de Execução solicitou a realização do exame criminológico para melhor apuração do preenchimento do requisito subjetivo, decisão esta que, de acordo com o paciente, lhe causou um constrangimento ilegal. Visa, por meio do presente remédio heroico, a concessão da ordem para que seja afastada a necessidade de realização de exame criminológico, permitindo, assim que o paciente progrida ao regime semiaberto. Impossibilidade. Ainda que discutível a utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio, qual seja, Agravo de Execução do art. 197 da Lei de Execução Penal, o que permitiria ao juízo eventual retratação e à parte contrária também se manifestar, não se trata, aqui, de questão puramente de direito que se resolva de pronto em favor do paciente. Ausência de qualquer irregularidade passível de ser sanada nesta via estreita. A análise perfunctória da decisão que determinou a realização de exame criminológico para aferição do preenchimento do requisito subjetivo não apresenta nenhuma irregularidade formal. Possibilidade de realização de exame criminológico de acordo com o caso concreto. Súmula 439 do STJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2101001-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente VALMIRANE PAULO
DE JESUS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101001-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.563
2
Habeas Corpus no 21010001-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo - SP
Impetrado: DEECRIM 9a RAJ São José dos Campos - SP
Paciente: Valmirane Paulo de Jesus Santos
Voto 1.563
Habeas Corpus. Paciente que cumpre pena de 12 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, após ter sido condenado por homicídio
qualificado. Alega que apesar de já ter cumprido o requisito
objetivo para progredir ao regime semiaberto, o Douto Juízo de
Execução solicitou a realização do exame criminológico para
melhor apuração do preenchimento do requisito subjetivo, decisão
esta que, de acordo com o paciente, lhe causou um
constrangimento ilegal. Visa, por meio do presente remédio
heroico, a concessão da ordem para que seja afastada a
necessidade de realização de exame criminológico, permitindo,
assim que o paciente progrida ao regime semiaberto.
Impossibilidade. Ainda que discutível a utilização de habeas
corpus como substituto de recurso próprio, qual seja, Agravo de
Execução do art. 197 da Lei de Execução Penal, o que permitiria
ao juízo eventual retratação e à parte contrária também se
manifestar, não se trata, aqui, de questão puramente de direito que
se resolva de pronto em favor do paciente. Ausência de qualquer
irregularidade passível de ser sanada nesta via estreita. A análise
perfunctória da decisão que determinou a realização de exame
criminológico para aferição do preenchimento do requisito
subjetivo
não
apresenta
nenhuma
irregularidade
formal.
Possibilidade de realização de exame criminológico de acordo
com o caso concreto. Súmula 439 do STJ. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente Valmirane Paulo de
Jesus Santos, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM
Juízo de Execução do DEECRIM 9a RAJ São José dos Campos SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o paciente
foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao
art. 121, §2°, IV, do Código Penal.
Alega que apesar do paciente já ter cumprido o requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101001-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.563
3
objetivo para progredir ao regime semiaberto, o Douto Juízo de Execução solicitou a
realização do exame criminológico para melhor apuração do preenchimento do requisito
subjetivo, decisão esta que, de acordo com o paciente, lhe causou um constrangimento
ilegal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
afastada a necessidade de realização de exame criminológico, sobretudo diante da demora
em sua realização por conta da pandemia do COVID 19, permitindo, assim, que o paciente
progrida ao regime semiaberto. Como pedido liminar, pleiteia a concessão de prisão
domiciliar até que as equipes voltem a atuar na elaboração do exame criminológico.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 26/27.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 33/43), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 46/59).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com fulcro nas informações prestadas pela apontada
autoridade coatora, observo que o paciente cumpre pena de 12 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, por infração ao art. 121, §2°, IV, do Código Penal, com TCP
previsto para 13/01/2030 vide fls. 13.
E, por aqui, a impetração se insurge contra a decisão
proferida pelo juízo das execuções que determina a realização de exame criminológico, a
fim de obterem-se maiores elementos para a análise de pleito de progressão ao regime
semiaberto que lhe foi dirigido.
A análise pormenorizada acerca de eventual preenchimento
por parte do paciente dos requisitos para progredir de regime, como deseja o impetrante,
certamente sobejaria a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação. Fato é que,
embora o habeas corpus não seja propriamente um recurso, o impetrante dele aqui se vale
como tal.
Dessa forma, ainda que discutível a utilização de habeas
corpus como substituto de recurso próprio, qual seja, Agravo de Execução do art. 197 da
Lei de Execução Penal, o que permitiria ao juízo eventual retratação e à parte contrária
também se manifestar, não se trata, aqui, de questão de direito que se resolva de pronto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101001-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.563
4
favor do paciente.
Explico.
A redação original do art. 112 da Lei de Execução Penal
dispunha que para progredir de regime, o preso deveria atender aos requisitos objetivo (ter
cumprido ao menos 1/6 da pena) e subjetivo (“seu mérito indicar a progressão”) previstos
em lei, senão veja-se:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada
pelo Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime
anterior e seu mérito indicar a progressão.
A aferição do requisito subjetivo estava prevista no parágrafo
único do mesmo artigo e se dava por meio de parecer da Comissão Técnica de
Classificação e do exame criminológico, quando necessário:
Parágrafo único. A decisão será motivada e precedida de
parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando
necessário.
A Lei no 10.792/2003 alterou o disposto no artigo 112 da Lei
no 7.210/84, deixando de ser obrigatória a realização do exame criminológico para
concessão de progressão de regime e de livramento condicional, sendo suficiente para o
cumprimento do requisito subjetivo, o bom comportamento carcerário do sentenciado, o
qual poderia ser comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada
pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão.
Em que pese a Lei n° 10.792/2003 tenha dispensado a
realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, o entendimento
jurisprudencial sedimentado era de que a necessidade de sua realização deve ser aferida
caso a caso por meio de decisão fundamentada.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS RECURSO SUBSTITUIÇÃO. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101001-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.563
5
jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via direta ou
ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é
o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA
REGIME
DE CUMPRIMENTO
PROGRESSÃO

EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de
regime, considerada a prática de crime hediondo ou
equiparado, poderá ser determinada a realização de exame
criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos
objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado
apresenta condições suficientes para progredir no regime
de cumprimento da pena
verbete vinculante no 26 da
Súmula do Supremo.” (HC 144890 / SP - SÃO PAULO,
Relator Ministro. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, J. em
13/11/2018, DJE 26-11-2018)
No mesmo sentido, a Súmula Vinculante n° 26 do STF assim
dispõe:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de
pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico”.
E a Súmula no 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada.”
Com o advento da Lei 13.964/2019, popularmente conhecida
como “pacote anticrime”, o art. 112 da Lei de Execução Penal foi novamente alterado,
sendo agora estabelecidos novos lapsos temporais para atingir o requisito objetivo da
progressão de regime (incisos I a VIII), enquanto seu §1o dispõe sobre o preenchimento do
requisito subjetivo, não havendo mudanças significativas quando comparado com o que já
se aplicava anteriormente, senão veja-se:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101001-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.563
6
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada
pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
No caso em testilha, não verifico, de pronto, qualquer
irregularidade passível de ser sanada nesta via estreita. A análise perfunctória da decisão
que determinou a realização de exame criminológico para aferição do preenchimento do
requisito subjetivo não apresenta nenhuma irregularidade formal, razão pela qual a reputo
como devidamente fundamentada e atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art.
93, IX, da Constituição Federal, sendo ratificada e inteiramente acolhida como parte
integrante deste Acórdão, nos termos do art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Confira-se: (...) “Em que pese o lapso necessário para a concessão do
benefício já ter sido cumprido pelo sentenciado Valmirane Paulo de Jesus Santos, MTR:
1108918, RG:57524266, RJI: 192745086-48, recolhido no(a) Penitenciária I de Potim, a
hipótese autoriza a realização de exame criminológico (nos moldes da Portaria no 31, de
13 de setembro de 2016 deste DEECRIM-9a RAJ), para avaliar a personalidade do
reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a
cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por crime grave. Assim, para melhor
análise do pedido de progressão de regime, necessário se faz a realização do exame
criminológico, indispensável à análise dos quesitos subjetivos satisfatórios no presente
caso.”
E como bem salientado pela Douta Procuradoria Geral de
Justiça: (...) “O paciente foi condenado por infração ao art. 121, §2°, IV, do Código Penal,
a 12 anos de reclusão, crime sobremaneira grave, tanto que rotulado como hediondo. Com
efeito, a gravidade do crime pelo qual o paciente cumpre pena demonstra, no mínimo, que
a leitura do requisito subjetivo deve exigir redobrada cautela. Há, repita-se, condenação
por homicídio qualificado consumado (conforme informações prestadas pela d. autoridade
apontada como coatora), hipótese reveladora de que o agravante nutria singular apreço
pela criminalidade. É necessário perscrutar se efetivamente o agravante assimilou a
terapêutica penal. A prognose é negativa, o que obsta a progressão de regime pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101001-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.563
7
ausência do requisito subjetivo, sobretudo sem a realização do necessário exame
criminológico pelo IMESC, com a presença de psiquiatra. Por assim dizer, o atestado de
bom comportamento, por si só, não se revela suficiente à progressão de regime quando
outros elementos exigem o aprofundamento da leitura do requisito subjetivo, ensejando,
daí, a necessidade de exame criminológico com psiquiatra, pelo IMESC.”.
Por todo exposto, sopesados o direito subjetivo do paciente à
progressão de regime a um lado, e o princípio da prevalência do interesse público ao
privado, a outro, considerando, ainda, a gravidade e o caráter hediondo do crime praticado
pelo paciente, não vislumbro qualquer irregularidade, capaz de ser sanada nesta via, na
decisão do Douto Magistrado a quo que determinou a realização do exame criminológico.
Em arremate, inviável a concessão de prisão domiciliar eis
que o paciente não preenche os requisitos previstos no art. 318, do Código de Processo
Penal. E nem se cogite alegar que a invocação da pandemia Covid-19 e recomendação CNJ
implicaria acolhimento ao pedido de concessão de prisão domiciliar, haja vista que o
plenário do Excelso STF não referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco
Aurélio em incidente da ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é verificar-se se, realmente, encontra-se o preso em situação de risco
elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408/RJ,
23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou
confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problema de saúde anterior que o faça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101001-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.563
8
pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura ambulatorial na
unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de COVID-19 no
estabelecimento prisional.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18
de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo
adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia
8/04/20201 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos
que no âmbito do sistema estão sendo adotadas providências que até o momento
tem poupado à massa carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave
do que a que se observa fora do sistema.
Destarte, DENEGO A ORDEM ao paciente VALMIRANE
PAULO DE JESUS SANTOS.
XISTO RANGEL
RELATOR
1 1 Mensagem que foi atualizada em 27 de maio de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou que
a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a funcionários e
detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos).